Tribunal: TJES
Processo: 5008817-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008817-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFERSON CABRAL

AGRAVADO: JEFFERSON VIEIRA PINTO CALAZANS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITE MÁXIMO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jeferson Cabral contra decisão da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Espólio de Jeferson Vieira Pinto Calazans, deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial dos aluguéis das lojas nº 3 e 4, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravante impugna a probabilidade do direito, alega exclusão da loja nº 4 por aditivo contratual e culpa do falecido pela não regularização dos imóveis, além de questionar a proporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) verificar se o espólio possui legitimidade para exigir o depósito judicial dos aluguéis das lojas nº 3 e 4; (iii) avaliar a razoabilidade e a legalidade da multa cominatória imposta, bem como a necessidade de sua limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O aditivo contratual juntado aos autos reconhece expressamente o direito de propriedade do falecido sobre as lojas nº 3 e 4, conferindo verossimilhança à pretensão do espólio e legitimando o pedido de tutela.

5. A alegação de alteração contratual posterior ou culpa do falecido pela não regularização do imóvel constitui matéria de prova complexa, incompatível com a cognição sumária própria da via do agravo de instrumento.

6. O risco de dano encontra-se caracterizado pela possibilidade de dissipação dos frutos civis (aluguéis), o que pode comprometer a utilidade da sentença final, sendo medida reversível o depósito judicial dos valores.

7. A multa cominatória de R$ 500,00 por dia não se revela desarrazoada, considerando o valor dos aluguéis e a função coercitiva da medida, nos termos do art. 537 do CPC.

8. É necessária, contudo, a fixação de limite máximo à multa, conforme art. 537, §1º, I, do CPC, para prevenir eventual enriquecimento sem causa e assegurar a proporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência pode ser deferida com base em prova documental que confira verossimilhança ao direito alegado, ainda que haja controvérsia fática a ser dirimida em instrução.

2. O depósito judicial dos aluguéis é medida reversível e adequada para preservar o resultado útil do processo quando há disputa sobre a titularidade dos bens.

3. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível a fixação de limite máximo de incidência para evitar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 536, §1º, e 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.914.521/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.11.2022, DJe 14.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008817-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFERSON CABRAL

AGRAVADO: ESPOLIO DE JEFFERSON VIEIRA PINTO CALAZANS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEFERSON CABRAL contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” (nº 5035053-47.2023.8.08.0035), ajuizada por ESPÓLIO DE JEFFERSON VIEIRA PINTO CALAZANS, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o ora agravante deposite em juízo, a partir de fevereiro de 2024, os aluguéis recebidos em razão da locação das lojas nº 3 e 4 mencionadas na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (ID. 8933928), o agravante, preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), ao argumento de que a obrigação contratual teria sido alterada por meio de um aditivo, limitando-se o direito do espólio à loja nº 3, excluindo-se a loja nº 4. Afirma, ainda, que as lojas não foram concluídas e regularizadas por culpa do falecido, que não teria cumprido sua contraprestação de entregar a documentação necessária. Por fim, insurge-se contra o valor das
astreintes
, reputando-o desproporcional e sem a fixação de um limite máximo, o que poderia ensejar o enriquecimento ilícito do agravado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma integral da decisão.

O pedido de gratuidade de justiça foi inicialmente posto em análise, determinando-se a intimação do agravante para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo. O agravante optou pelo recolhimento das custas recursais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este (Relator ID 14855161), por não se vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida.

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 15375719), pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a decisão agravada se baseou em prova documental inequívoca que estabelece o direito do espólio sobre ambas as lojas. Alega que o agravante se apropria indevidamente dos frutos civis (aluguéis), configurando enriquecimento sem causa, e que a ausência de regularização administrativa do imóvel não impede a fruição econômica do bem nem afasta o direito do espólio. Defende, por fim, a razoabilidade da multa fixada e a manutenção integral da decisão recorrida.

Inicialmente, registro que a questão preliminar relativa ao pedido de gratuidade de justiça encontra-se superada. Após ser intimado para comprovar sua hipossuficiência, o agravante optou por realizar o recolhimento do preparo recursal, ato incompatível com o benefício pleiteado, o que implica na perda de objeto do pedido.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O agravante centra sua tese recursal na ausência de probabilidade do direito do espólio agravado, afirmando que um aditivo contratual teria modificado a obrigação original, excluindo a loja nº 4 do negócio jurídico. Contudo, tal alegação, ao menos nesta fase de cognição sumária, não encontra respaldo documental inequívoco.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se em prova documental consistente no "Aditivo Contratual" (ID. 8935088), que, em sua Cláusula Sexta, dispõe expressamente que o falecido Jeferson Vieira Pinto Calazans teria direito de propriedade sobre as lojas 3 e 4. Este documento confere verossimilhança à pretensão autoral.

As alegações do agravante de que o negócio foi posteriormente alterado ou de que a obra não foi regularizada por culpa do falecido constituem matéria de fato complexa, que demanda necessária dilação probatória sob o crivo do contraditório na instância de origem, sendo incabível sua análise aprofundada na via estreita deste Agravo de Instrumento. A prova pré-constituída que instrui o recurso não é suficiente para afastar, de plano, a força probante do instrumento contratual que amparou a decisão recorrida.

O
periculum in mora
, por sua vez, também se mostra evidente. Permitir que o agravante continue a perceber integralmente os frutos (aluguéis) de imóveis sobre os quais pende controvérsia acerca da titularidade, sem qualquer garantia ao espólio, representa um risco concreto de dissipação patrimonial, o que poderia comprometer a efetividade de uma eventual sentença de procedência.

Ademais, a medida determinada pelo juízo
a quo
— o depósito judicial dos valores — é dotada de reversibilidade. Caso o agravante se sagre vencedor ao final da demanda, os montantes depositados ser-lhe-ão integralmente restituídos com a devida correção monetária, não havendo que se falar em prejuízo irreparável.

Por fim, no que tange à multa cominatória (
astreintes
), fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, entendo que o valor se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destaca-se que o artigo 536, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

É função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial de modo que o montante arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, in verbis:

[...] A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado. VIII – O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima [...] (STJ, AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

A quantia não se revela exorbitante, considerando a natureza da obrigação (depósito de aluguéis de dois imóveis comerciais) e o propósito da medida, que é o de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial, conferindo efetividade à tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC.

Todavia, reputa-se pertinente a estipulação de um limite máximo de incidência, a fim de preservar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade previstos no art. 537, §1º, I, do CPC. Considerando que o valor do aluguel mensal referente às lojas nº 03 e 04 corresponde a R$ 700,00, impõe-se a fixação de teto à multa no montante equivalente a dez vezes o valor do aluguel, ou seja, R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que se mostra suficiente para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sem ensejar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para limitar a incidência da multa cominatória ao montante máximo de R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondente a dez vezes o valor do aluguel mensal das lojas nº 03 e 04, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,

apenas para limitar a incidência da multa cominatória ao montante máximo de R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondente a dez vezes o valor do aluguel mensal das lojas nº 03 e 04, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.